Tribunal: TJES
Processo: 0004921-87.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004921-87.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DOS ANJOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004921-87.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE DOS ANJOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO LEGÍTIMO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Felipe dos Anjos Santos contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Vila Velha que o condenou a 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03. A defesa argui, em preliminar, nulidade da busca e apreensão domiciliar e, no mérito, requer a redução da pena-base e a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial configura nulidade, diante da situação de flagrante delito; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão quanto à valoração da personalidade e à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada no domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, e conforme fixado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).

A diligência policial visava ao cumprimento de mandado de prisão contra terceiro, tendo o apelante sido surpreendido ao lançar arma de fogo pela janela, situação típica de flagrante, o que afasta a alegação de nulidade.

A dosimetria da pena deve observar o art. 59 do Código Penal, permitindo ao magistrado valoração discricionária, desde que fundamentada em elementos concretos dos autos.

O Tema 1.077/STJ veda a utilização de condenações criminais para negativar a personalidade do réu, razão pela qual deve ser afastado esse fundamento específico, sem alterar a pena, que se mantém proporcional em razão das demais circunstâncias negativas.

A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não se aplica em hipóteses de multirreincidência, devendo prevalecer a agravante, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.931.145/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando fundado em flagrante delito, em consonância com o art. 5º, XI, da CF/1988 e a jurisprudência do STF e STJ.

Condenações criminais anteriores não podem fundamentar a valoração negativa da personalidade do réu na dosimetria da pena.

A multirreincidência impede a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, devendo esta prevalecer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e XLVI; CP, art. 59; CPP, art. 387; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, Tema 1.077, Terceira Seção, j. 10.03.2021; STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgRg no RHC 215.240/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004921-87.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE DOS ANJOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Preliminar de nulidade da busca e apreensão realizada no domicílio do apelante

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade da busca e apreensão realizada no domicílio do apelante, ao argumento de ausência de mandado judicial que autorizasse o ingresso dos policiais.

Tal alegação não prospera.

Conforme registrado nos autos, a diligência policial destinava-se ao cumprimento de mandado de prisão contra terceiro, ocasião em que o apelante foi surpreendido em flagrante ao lançar arma de fogo pela janela de sua residência. A situação caracteriza flagrante delito, hipótese expressamente excepcionada pelo artigo 5º, XI, da Constituição da República, o que afasta a alegação de ilegalidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral)
, fixou a tese de que a entrada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita desde que amparada em fundadas razões que evidenciem flagrante delito. A atuação policial, no caso concreto, encontra respaldo nessa orientação e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo nulidade a reconhecer.

Diante do exposto, e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, rejeito, a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Mérito

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE DOS ANJOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vila Velha (Id nº 15073765), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão domiciliar. No mérito, pleiteia a redução da pena-base e a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna pela rejeição do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno manifesta-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento parcial, a fim de afastar a valoração negativa da personalidade do acusado, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença.

Narra, em síntese, a inicial, que no dia 27 de maio de 2022, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo G2C, calibre 9mm Parabellum, bem como tinha a posse em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de quatro porta carregadores para munição 9mm, 54 munições de arma de fogo calibre 9mm.

Pois bem.

No mérito, a defesa pleiteia a redução da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

2. As notícias de que o crime doloso contra a vida foi praticado em contexto de desentendimento banal entre vizinhos e a constatação de que, depois do delito, o réu pegou uma faca para ameaçar os familiares da vítima que estavam no local da ocorrência bem demonstram a maior reprovabilidade do seu agir, antes e depois do crime, tudo a autorizar o incremento da pena-base. Precedentes.

3. Segundo já decidiu o STJ, "É de ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez extrapoladas as condições normais do delito, cometido em concurso de agentes" (HC n. 281.474/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 21/10/2015).

4. A valoração negativa das consequências do crime está concreta e idoneamente fundamentada, tendo em vista que o delito foi cometido na frente dos filhos menores da vítima e que, depois desses acontecimentos, eles passaram a necessitar de acompanhamento psicológico. Precedentes.

5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No caso, verificada a legalidade da motivação aduzida para o incremento da sanção, o aumento da pena-base em 1 ano e 9 meses por vetorial desfavorável não é desproporcional, especialmente diante do máximo e do mínimo cominados para o delito de homicídio.

Precedente.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no RHC n. 215.240/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)”.

Constato que o magistrado exasperou a pena em 06 meses acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis, entre outras, a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e a personalidade do agente.

Ocorre que, em observância ao Tema 1.077/STJ, condenações criminais não podem fundamentar negativação da personalidade do réu, devendo, nesse aspecto, ser afastado o desvalor conferido.

Mantêm-se, contudo, incólumes as demais circunstâncias negativas sopesadas, bem como o patamar da pena fixada, haja vista que este encontra-se adequado e proporcional ao crime ora em análise.

De outro lado, não merece guarida o pedido de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

A jurisprudência do STJ admite a compensação em regra, mas ressalva a impossibilidade em casos de multirreincidência, hipótese dos autos.

Nessas circunstâncias, a agravante prevalece sobre a atenuante, conforme precedentes reiterados (STJ.REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.